Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719796-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE AGRAVADO: PAULO DE TARSO RODRIGUES, DENICE GODOI RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, oposto pelo CONDOMINIO CITTA RESIDENCE em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, em ação de cobrança de taxas condominiais, ajuizada em desfavor de PAULO DE TARSO RODRIGUES e DENICE GODOI RODRIGUES, ora agravados consistente em reduzir os juros estabelecidos em convenção condominial de 8% para 2%, sob o argumento de que, na forma convencionada, mostram-se abusivos. Em apertada síntese, diz o recorrente que a magistrada de primeira instância reduziu os juros previstos em convenção condominial ainda na fase postulatória, sendo que isso somente seria possível na fase da sentença. Diz que é ilegal a redução dos juros moratórios previstos em convenção, antes de se ter concluído o devido processo legal e antes mesmo da correta angularização da relação processual. Ainda, que não é aplicável ao caso o regramento previsto na lei de usura que serviu de fundamento para a decisão recorrida. Assevera também que a jurisprudência tanto do TJDFT como do STJ vêm reconhecendo a legalidade de taxa de juros moratórios, nas taxas condominiais, em patamar superior a 1% ao mês, desde que previsto em convenção condominial. Ao reduzir os juros, de 8% para 2% ao mês, a magistrada determinou que a parte autora apresente nova inicial, com novos cálculos, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Alfim, pede a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até ulterior julgamento de mérito do recurso, com a confirmação da liminar concedida. Preparo recursal demonstrado ao ID 17225669. Eis o resumo dos fatos. Decido. Entendo que neste caso, estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar. Apresento a seguir as razões de meu convencimento. A tutela de urgência, de acordo com o mandamento contido no art. 300, CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a decisão impugnada não deixa qualquer dúvida de que, se o autor, ora agravante, não apresentar nova petição inicial com os cálculos elaborados com a taxa percentual estabelecida pela magistrada, no prazo de 15 (quinze) dias, o processo será extinto sem resolução do mérito. Portanto, está demonstrado que o perigo na demora da prestação jurisdicional poderá comprometer o resultado do processo. É importante lembrar que, de acordo com o artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, é lícito ao condomínio estabelecer em convenção que os juros moratórios, a serem aplicados sobre as cotas condominiais, sejam em patamar superior a 1% (um por cento). Não se discute também que, em regra, a convenção condominial é a lei dos condôminos, sendo uma expressa manifestação da autonomia privada, de acordo com o mandamento contido no art. 1.333, do código civil. Mesmo assim, não se discute que, diante da análise do caso concreto, estando a previsão de juros em patamar muito elevada, fugindo ao postulado da razoabilidade, a jurisprudência tem reduzido essa taxa. Porém, entendo que isso somente será possível, diante de melhor análise do caso em julgamento. Contudo, ainda que seja possível ao Judiciário reduzir essas taxas, tenho que tal medida não deva ser tomada de ofício pelo magistrado, ainda mais na fase embrionária do processo, sem que ao menos tenha se formado a relação processual. É inegável que o julgador pode e deve atuar sem provocação das partes em inúmeras situações, porém, essa margem de ativismo não pode nem deve ser absoluta. Isso porque, atualmente, temos um sistema processual voltado, principalmente, para as partes, em palavras mais diretas, vivemos a época de um processo das partes. Isso não quer dizer menor importância do juiz na condução do processo, mas, no primeiro momento em que o magistrado age no processo já promove uma alteração na taxa de juros convencionada entre as partes, interferindo diretamente no mérito da demanda, parece-me uma atitude avançada. Repito, isso não significa que, durante a instrução do processo, possível abusividade nos juros convencionados possa ser objeto de discussão entre as partes e aí o magistrado terá que decidir reduzindo os juros, mas entendo que, por questão de prudência, somente será possível quando a questão tiver sido objeto de debate entre as partes. Como visto, a legislação civil vigente, de maneira expressa, permite a fixação de juros de mora na Convenção Condominial, em patamares superiores aos legais, sendo, portanto, aplicáveis os juros legais, somente no silêncio da Convenção. Isso, porém, não impede que o Judiciário possa reduzi-los quando fixados de forma a ferir a razoabilidade, mas, como dito antes, isso deve ser resolvido após ou durante a instrução processual. Diante desse cenário, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO oposto pelo CONDOMINIO CITTA RESIDENCE, e DEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se o juízo de origem. Deixo de intimar a parte agravada, porque, na origem ainda não houve a sua citação. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator